Tribunal: TJDFT
Processo: 0716215-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0716215-19.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MILES PERSEUS BOZELL FORREST CASTEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A questão de ordem suscitada nos autos do EDCiv 0817552-85.2024.8.07.0016 foi anulada nos termos do Acórdão n.o 2042698. Contudo, nova questão de ordem foi acolhida no PUIL 0723907-69.2025.8.07.0016 com o mesmo objetivo de submeter à Turma de Uniformização de Jurisprudência a revisão do Enunciado no 27, a fim de definir a amplitude do conceito de atendimento básico de saúde. Por tal razão, determino a suspensão do presente feito até análise da TUJ. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA